Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705149-13.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1.355.870/MG (Tema 1.153), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA No 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei no 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3o, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4o e 5o, inciso I, da Lei Mineira no 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8o e 927, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. (RE 1355870, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2025) (g.n.). Nesse contexto, cumpre registrar que, a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional. Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que no artigo 1.030 dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (g.n.) Nesse sentido: “Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação” (ARE 1.517.710/RJ, Ministro LUIZ FUX, DJe de 21/10/2024). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 56329352): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1153 DO STF. REJEITADA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MULTA FIXADA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O Tema 1153 do STF preconiza que: “ à luz dos artigos 146, III, “a” e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado.” Entretanto, em que pese tenha ocorrido o reconhecimento da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional até o julgamento definito da matéria, que sequer possui data para acontecer. Preliminar rejeitada. 2. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos. 3. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 4. Em virtude do seu poder polícia, o Procon tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do CDC. 5. “Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Na hipótese, a dosimetria da multa seguiu as determinações do CDC e do Decreto n.o 2.181/1997, inexistindo desproporcionalidade nem abuso em sua quantificação, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado, não sendo assim possível sua revisão 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010